Tribunal: TJSP
Processo: 1041763-81.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Indenização – Danos materiais – Prestação de serviços – Intermediação de pagamentos – Chargeback – Relação não consumerista – CDC não aplicável – Ausência de hipossuficiência e vulnerabilidade – Cancelamento/estorno de transação por não reconhecimento da compra pelo titular do cartão ou por inobservância das regras contratuais – Cláusulas contratuais que atribuem ao vendedor a

Ementa:
Indenização – Danos materiais – Prestação de serviços – Intermediação de pagamentos – Chargeback – Relação não consumerista – CDC não aplicável – Ausência de hipossuficiência e vulnerabilidade – Cancelamento/estorno de transação por não reconhecimento da compra pelo titular do cartão ou por inobservância das regras contratuais – Cláusulas contratuais que atribuem ao vendedor a responsabilidade exclusiva pelas transações, disputas e "chargebacks" daí decorrentes – Pacta sunt servanda – Autonomia da vontade – Regularidade da retenção e do bloqueio dos valores – Ré que atua apenas na captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações – Inexistência de ingerência sobre a relação de crédito mantida entre titular, emissor e administradora do cartão – Ausência de ilicitude – Responsabilidade objetiva não configurada – Artigos 186, 187, 403, 422 e 927 do Código Civil – Culpa da ré não demonstrada – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso da ré provido.